Tribunal: TJBA
Processo: 8047191-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047191-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA FERRAZ BARROS Advogado(s): MARCO AURELIO FORTUNA DOREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMA 981/STJ. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO FATO GERADOR. NULIDADE DE CITAÇÃO SANADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 239, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por VANESSA FERRAZ BARROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/Ba, nos autos da Execução Fiscal nº 0501909-46.2016.8.05.0001, movida pelo ESTADO DA BAHIA. A decisão agravada acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade da citação editalícia, mas rejeitando a arguição de ilegitimidade passiva da executada/agravante. A Agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o fato gerador do tributo (ICMS - Fev/2013) é anterior à sua entrada na sociedade (Maio/2013), e de que a nulidade de citação reconhecida não poderia ser convalidada por seu comparecimento espontâneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se o sócio que ingressou na sociedade em momento posterior ao fato gerador, mas antes da dissolução irregular presumida, possui legitimidade passiva para o redirecionamento da execução fiscal, bem como se o comparecimento espontâneo da executada em juízo, para apresentar a Exceção de Pré-Executividade, tem o condão de sanar o vício de nulidade da citação reconhecido pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do sócio, em casos de dissolução irregular da pessoa jurídica, é imputada pela prática de ato com infração à lei (Art. 135, III, CTN). Consoante o entendimento do Tema 981/STJ, a responsabilidade do sócio se estabelece na data da dissolução irregular (ou da sua presunção), sendo irrelevante que o sócio não estivesse na administração à época do fato gerador do tributo não adimplido. O caso se amolda à tese do Tema 981/STJ, pois a Agravante ingressou na sociedade antes da presunção de dissolução irregular, atraindo a responsabilidade pela gestão que deu causa à infração. A Súmula 430/STJ é inaplicável, visto que o redirecionamento decorre da dissolução irregular e não do mero inadimplemento. Nulidade de Citação Sanada: O Art. 239, §1º, do CPC expressamente dispõe que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Tendo a Agravante comparecido nos autos para apresentar a Exceção de Pré-Executividade, tomou ciência inequívoca da execução, cumprindo-se a finalidade essencial do ato citatório e convalidando-se o processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de Julgamento: "O sócio que passa a integrar a sociedade após o fato gerador, mas antes da configuração ou presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, possui legitimidade passiva para o redirecionamento da Execução Fiscal, nos termos do Tema 981/STJ e Art. 135, III, do CTN. No tocante à nulidade da citação, o comparecimento espontâneo da parte executada supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução (Art. 239, §1º, do CPC)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8047191-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante VANESSA FERRAZ BARROS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA